Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0703400-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENA CRUCIOL EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por HELENA CRUCIOL em desfavor do COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, pretendendo a rescisão da sentença prolatada nos autos PJe no 0739287-90.2019.8.07.0001, in verbis: “COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA ajuizou ação monitória em desfavor de HELENA CRUCIOL no intuito de satisfazer o crédito no valor de R$ 75.433,92 (ID Num. 52524002 - Pág. 3). Em amparo à sua pretensão, alegou ter firmado com a ré Contrato de Abertura de Crédito e que não houve o cumprimento com as obrigações definidas no sobredito contrato no tocante ao pagamento do valor utilizado. Regularmente citada (ID Num. 54550048 - Pág. 1), a requerida não se manifestou no prazo legal, conforme certificado pelo ID Num. 56790980 - Pág. 1. Pela petição de ID Num. 57188618, a requerida alegou que não tem condições financeiras de saldar o débito, razão pela qual requereu a suspensão do feito para que pudesse se reorganizar financeiramente e efetuar o cumprimento da obrigação. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. O processo comporta julgamento imediato, na forma do art. 355, inciso II c/c art. 701, § 2o, ambos do CPC. A disponibilidade do direito envolvido autoriza a aplicação dos efeitos da revelia, para presumirem verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ressalto que os requeridos não afastaram os argumentos apresentados pela parte autora, deixando de oferecer os embargos ou promover o pagamento (ID Num. 56790980 - Pág. 1). Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor em relação ao Contrato de Abertura de Crédito; de modo que a ré têm a obrigação de pagar ao autor o valor nominal de R$ 74.159,81 (setenta e quatro mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, de juros de mora de 1,0% ao mês , bem como da multa de 2% constante da cláusula nona do contrato de abertura de crédito (ID Num. 52524216 - Pág. 2), com incidência desde a data de 26 de novembro de 2019 (ID Num. 52524270 - Pág. 1). Em virtude da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já fixados em 5% do valor atribuído à causa (ID Num. 53248684 - Pág. 1). O prazo para a parte ré revel, citada pessoalmente, correrá a partir da publicação desta decisão no DJE, nos termos do art. 346 do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Na petição inicial da presente ação rescisória, a parte autora indica como fundamento do presente pedido o art. 966, inciso V e VII, do CPC/2015. Para tanto, afirma que após o trânsito em julgado da sentença de primeiro grau, “a AUTORA DESSA RESCISÓRIA , vasculhando documentos antigos , encontrou o documento que comprova ( declaração imposto de renda autora ) que as dívidas DE R$ 43.319,04.dos 2 empréstimos DO ANO DE 2003 , cobrados pela RECORRIDA JÁ ESTÃO QUITADOS , ZERADOS , SENDO ESSE DOCUMENTO QUE , ALÍAS FOI APRESENTADO EM SEDE DE EXECUÇÃO DA AÇÃO , EM PETIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO , POR SI SÓ , É O SUFICIENTE ,PARA QUE SEJA ESSE ANALISADO PELOS NOBRES DOUTOS , PARA QUE SEJA REFORMADA PARCIALMENTE , A SENTENÇA DE 1o GRAU , COM O RECONHECIMENTO DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA , E ASSIM SER EXCLUÍDO DA DÍVIDA O VALOR DE R$ 43.319,04.” Ao final, requer preliminarmente “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS , pela parte ré , determinando a sua intimação , para juntada dos seguintes documentos aos autos , que são : exibição dos contratos dos empréstimos do ano de 2003 , referentes a dívida parcial exequenda de r$ 43.319,04 e o documento de memória de cálculos desses empréstimos discriminados , visto que , ambos não foram anexados aos autos do processo de origem ; n° 0739287 90.2019.8.07.0001 em tramitação , na 5a Vara Cível de Brasília – TJDFT” No mérito, pugna a procedência da ação rescisória nos termos do art. 966, VI, do Código de Processo Civil de 2015, para declarar a nulidade parcial da dívida perseguida no cumprimento de sentença da referida ação monitória. A decisão de ID 35314047 indeferiu a inicial da ação rescisória e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, cumulado com o art. 330, inc. III, ambos do Código de Processo de 2015. E, considerando que o feito não ultrapassou a barreira da admissibilidade, o depósito inicial da ação rescisória foi vertido em prol da parte autora. Contra a referida decisão, a parte autora interpôs agravo interno, o qual, em 26/09/2022, foi negado o seu provimento, a unanimidade, conforme ementa a seguir (ID 39674288): AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO. PROVA NOVA. NÃO CARACTERIZADA. 1. As condições da ação constituem matéria de ordem pública, a ser examinada de ofício pelo magistrado, uma vez que não se justifica que o processo prossiga quando se conjectura que não poderá atingir o resultado almejado. 2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. 3. “A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento” (Acórdão 1220612, 07148464820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Não caracterizada no primeiro exame, prova nova apta a amparar o processamento da ação rescisória, impõe-se o indeferimento da petição inicial. 5. Negou-se provimento ao recurso. Após, a parte autora requereu o levantamento do depósito inicial da ação rescisória. O referido pedido foi indeferido, em primeiro momento, por meio da decisão de ID 40090398. Posteriormente, a parte requerida solicitou o levantamento da referida rubrica (ID 40393801) e a parte autora requereu a reconsideração da decisão anterior (ID 40268744). A d. Secretaria da 1a Câmara Cível certificou que o acórdão ID 39674288 transitou em julgado em 21/10/2022 (ID 40807974). É o relatório. Decido. A controvérsia incidental, nesta seara, cinge-se em aferir quem deve levantar a quantia atinente ao depósito inicial da ação rescisória. Assiste razão à parte autora. Conforme se denota da evolução processual, a petição inicial da ação rescisória foi indeferida de forma monocrática; interposto agravo interno, foi mantida a decisão de indeferimento da inicial, em que expressamente a rubrica do depósito inicial da ação rescisória foi vertida em prol da autora. Contra o referido acórdão, não foi interposto recurso pelas partes, motivo pelo qual a d. Secretaria da 1a Câmara Cível certificou que o acórdão ID 39674288 transitou em julgado em 21/10/2022. Com efeito, em razão do fenômeno processual da preclusão, a decisão de ID 35314047 (que direcionou o depósito inicial em prol da autora) encontra-se hígida e estabilizada. Forte nessas considerações, determino a liberação da quantia depositada no ID 33115286 em favor da requerente. Após, arquivem-se os autos. P. I. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA